Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA E VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE). ALEGAÇÃO DE CARÁTER DE REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei n. 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que aprovou o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, teve a redação modificada pela Lei n. 10.486/2002, excluindo as indenizações da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal. Também, o artigo 53 da Lei n. 7.289/1984 não inclui dentre as parcelas remuneratórias a referida indenização.
2. Aos militares não é possível a aplicação do disposto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, próprio dos servidores civis, no sentido de que a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
3. O fato de o Auxílio moradia ea Vantagem Pecuniária Especial (VPE)poderem até se consubstanciar em verbas permanentes, segundo a legislação, não faz com que possuam caráter de remuneração, visto se tratar de verbas indenizatórias e não remuneratórias, o que impede que integrem a gratificação natalina.
4. O simples fato de o militar receber os auxílios de forma habitual não é capaz de fazer com que eles se transformem, por si sós, em parte integrante da sua remuneração, tendo em vista a intencional distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares.
5. A Administração e os responsáveis pelo pagamento estão adstritos ao Princípio da legalidade. Assim, se não há norma que autoriza a inclusão de auxílios na composição da gratificação natalina, não há que se cogitar ilegalidade das autoridades indicadas como coatoras.
6. RECURSO DESPROVIDO.